Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702341-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ALVES DA PAZ ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a argüição de preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada no bojo da manifestação do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal de Id. 14536189, intime-se a impetrante VANESSA ALVES DA PAZ ROCHA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, com esteio no artigo 10 c/c 933 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015)[1]. Publique-se. Intime-se. [1]Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,16 de março de 2020 17:26:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR